Tribunal: TJBA
Processo: 0510238-42.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0510238-42.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CARLOS GERONIMO PINTO SEIXAS e outros

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS, GRACIELA RIBEIRO, FERNANDA LIMA COSTA

APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS e outros

Advogado(s)
:
FERNANDA LIMA COSTA, GRACIELA RIBEIRO, JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEGUNDOS EMBARGOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. PRESCRIÇÃO DECENAL. TEMA 610 DO STJ. OMISSÃO NO DISPOSITIVO. NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL.

1. Os segundos embargos de declaração são admissíveis quando persistir vício não sanado nos primeiros aclaratórios, desde que não configurem mera rediscussão da matéria já decidida.

2. Constatada omissão no dispositivo do acórdão embargado, que reconheceu na fundamentação a aplicação da prescrição decenal conforme Tema 610 do STJ, mas não refletiu tal entendimento na parte dispositiva, impõe-se a integração do julgado.

3. A pretensão condenatória decorrente da declaração de nulidade de cláusula de reajuste por faixa etária em plano de saúde sujeita-se ao prazo prescricional de 10 (dez) anos, conforme consolidado no Tema 610 do Superior Tribunal de Justiça.

4. O reconhecimento da nulidade dos reajustes etários abusivos deve retroagir aos últimos 10 (dez) anos, observada a prescrição decenal, com restituição dos valores pagos indevidamente nos últimos 3 (três) anos anteriores ao ajuizamento da ação, acrescidos dos valores pagos durante o curso do processo.

5. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos para sanar omissão, com efeitos modificativos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0510238-42.2019.8.05.0001
, em que figuram como Embargante
CARLOS GERÔNIMO PINTO SEIXAS
e como Embargada
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE OS SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO

RELATORA